Tribunal: CARF
Processo: 10880.906828/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906828/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.988 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
MATÉRIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. ANULAÇÃO
Deve-se anular decisão da DRJ que deixou de apreciar matérias e/ou
provas constantes dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão da DRJ para que outra seja
proferida analisando-se as notas fiscais juntadas em sede de manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 09-57-920 - 3a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 230 e seguintes, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
A inconformidade é tempestiva; dela portanto conheço.
O despacho decisório guerreado, emitido com vínculo no PerDcomp
09529.91087.181203.1.1.01-3671, assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906828/2008-24
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906828/2008-24

Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 211.848,78 - Valor do crédito reconhecido:
R$ 0,00. O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em procedimento
fiscal.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
27654.84520.310304.1.3.01-6703
21575.43694.080604.1.3.01-0271
18453.61384.160604.1.3.01-8084
20364.03075.230604.1.3.01-0170
27388.76634.061205.1.3.01-6526
40526.01702.100306.1.3.01-2892
27330.55955.290404.1.3.01-0060
24815.79366.100504.1.3.01-6407
00448.48984.280504.1.3.01-8510
22575.69182.030804.1.3.01-5740
42682.06742.110804.1.3.01-9624
17117.80650.110804.1.7.01-6704
14770.08893.110804.1.7.01-7090
23840.91600.071205.1.3.01-0597
01372.01885.141205.1.3.01-6285 21112.86168.201205.1.3.01-0161 INDEFIRO o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
14807.27679.150304.1.1.01-0065 09529.91087.181203.1.1.01-3671
O relatório do procedimento fiscal citado no despacho diz que:

A inconformidade da contribuinte vem da forma seguinte:
A empresa recebeu Despacho Decisório Processo n° 10880-906.828/2008-24,
Perd/Dcomp 0952991087.181203.1.1.01-3671, no último dia 03 de março de 2009,
indeferindo o Pedido de Ressarcimento de Crédito de IPI referente ao 3° Trimestre 2002
(cópia em anexo).
2. O contribuinte faz jus a incentivo fiscal com o título de crédito presumido do IPI,
com o ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP .e a COFINS, incidentes sobre
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no
processo produtivo de bens destinados ao exterior, de acordo com a Portaria MF n°
38/97. 0 contribuinte recebeu Termo de Início de Fiscalização em 25/07/2008.
(...)
O benefício do crédito presumido corresponde, portanto, ao ressarcimento das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre as aquisições de matérias-
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906828/2008-24

primas, produtos intermediários e material de embalagem (MP, PI, ME),utilizados nos
produtos exportados, sendo que a base de cálculo do crédito é determinada pela
aplicação, sobre a totalidade das aquisições de MP, PI e ME, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador.
A IN SRF n° 21/1997, que versa sobre a restituição, ressarcimento e a compensação de
tributos e contribuições federais administradas pela SRF, dispõe sobre a apuração de
crédito presumido.
Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstradas as incoerências e equívocos praticados, requer
seja retificada a decisão do despacho decisório, sendo considerado os créditos relativos
ao 3° Trimestre de 2.002, conforme documentação comprobatória da fiscalização
realizada em anexo, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ter reconhecido o seu direito incontestável ao. crédito presumido conforme
demonstrado, tendo em vista a requerente haver apresentado toda a documentação
suficiente para a comprovação do crédito acima mencionado, não havendo sido
constatadas infrações que originassem créditos tributários.
É como relato. Passo ao voto.
É como relato.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação. O
Acórdão n.o 09-57-920 - 3a Turma da DRJ/JFA está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ERRO DE CÁLCULO. REFAZIMENTO.
É de se corrigir os equívocos cometidos pela Fiscalização na trilha de cálculo do crédito
presumido demandado pela contribuinte como lastro de compensações a serem
realizadas para extinção de créditos tributários diversos.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 244 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
V. DOS PEDIDOS
32. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência do acórdão recorrido, requer-se, em
atenção ao disposto no artigo 62-A do Regimento Interno deste CARF, no que se refere
às matérias objeto do Recurso Voluntário:
A) Preliminarmente, a distribuição e julgamento conjunto deste recurso com o Recurso
Voluntário
interposto
contra
o
Acórdão
no.
09-57.857,
no
processo
no.
16349.000388/2008-11(Doc. 03 e 04), conforme artigo 6o, §1o, inciso I da Portaria MF
no. 343, de 2015;
B) No mérito, a reforma do Acórdão recorrido, nos termos da fundamentação supra,
reconhecendo o direito do Crédito Presumido do IPI em relação aos valores dos
insumos enviados ao encomendante e ao custo do serviço de industrialização cobrado
pelo executor da encomenda, bem como às aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, a fim de concluir pela homologação das Declarações de Compensação.
B.1) Caso persistam dúvidas e incertezas - o que se admite apenas por cautela – seja o
julgamento convertido em diligência para a realização de perícia/(re)análise de
documentos relativos à operação de industrialização por encomenda, em nome do
princípio da legalidade, na prerrogativa do artigo 142 do CTN;
B.2) Ao final, o direito à atualização monetária pela Taxa SELIC com relação aos
créditos presumidos de IPI, com base na Súmula 411 do STJ: (i) já deferidos; (ii)
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.988 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906828/2008-24

decorrentes das aquisições de pessoas físicas e de sociedades cooperativas e; (iii)
decorrentes das operações de industrialização por encomenda.
33. Por fim, em nome da verdade material, protesta pela juntada posterior de todos os
documentos e demais provas que se julguem necessários para o deslinde do que ora se
postula, e a consideração das provas já apresentadas durante o período de fiscalização
do processo administrativo em questão.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Mérito
Inicialmente cabe relatar que a DRJ reconheceu parte do valor questionado na
manifestação de inconformidade.
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário aponta entretanto que a DRJ haveria
deixado de considerar as notas fiscais relativas às operações de industrialização por encomenda
juntadas pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade.
Sobre o assunto a decisão da DRJ não faz de fato menção a referida
documentação apontada pela Recorrente.
Nesse sentido, verifico a necessidade de anular a decisão da DRJ para que outra
seja proferida analisando-se as notas fiscais juntadas em sede de manifestação de
inconformidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
anular a decisão da DRJ para que outra seja proferida analisando-se as notas fiscais juntadas em
sede de manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital